Tribunal: TJDFT
Processo: 0744340-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744340-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA RECORRIDO: MATEUS LACERDA MODESTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DATA DA RESCISÃO CONTRATUAL. EFEITO SUSPENSIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. A questão relativa à data de rescisão do contrato de locação, objeto de litígio entre locador e locatário, deve ser analisada somente após o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. 2. Esclarecido pelo d. Magistrado sentenciante que no feito principal o requerido apresentou contestação e que o ponto controvertido acerca da data de rescisão contratual será examinado em sentença a ser proferida, cabível a revogação da liminar que havia determinado o sobrestamento da ação. 3. RECURSO NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 317, 421, 421-A e 478, todos do CPC, asseverando que o deferimento ao recorrido, da suspensão de pagamentos de aluguéis desde a data do fechamento dos centros comerciais, em decorrência da pandemia instaurada pela COVID-1, não encontra suporte no caso dos autos. Afirma, outrossim, em síntese, que o recorrido “não comprovou de nenhuma forma a alegada redução de sua capacidade financeira para adimplir os alugueres em razão da pandemia” (id 25620691, pag. 14). Pede, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (id 25620691, pág. 22). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada ofensa aos artigos 317, 421, 421-A e 478, todos do CPC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, tal como posta, no sentido da ausência de prova acerca da incapacidade financeira do recorrido e dos requisitos para o deferimento da suspensão dos pagamentos de aluguéis, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012